Tribunal: TJBA
Processo: 8008565-32.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008565-32.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, FABRICIO ALVES MARIANO, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, AIRTON PEREIRA PINTO, GIULIA CAROLINA DE SOUZA PINTO, SIMON ALMEIDA DE SOUZA PINTO

APELADO: CARLOS MAURICIO FARIA DA MOTTA e outros

Advogado(s)
:
AIRTON PEREIRA PINTO, GIULIA CAROLINA DE SOUZA PINTO, SIMON ALMEIDA DE SOUZA PINTO, FABRICIO ALVES MARIANO, LEANDRO CAMPOS BISPO, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APELO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica e Recurso Adesivo pelo consumidor contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito apurado por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, decorrentes da interrupção do serviço. A concessionária busca a reforma da sentença para validar a cobrança, enquanto o consumidor pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a legalidade do débito apurado unilateralmente pela concessionária, com base em TOI, ante a alegação de ausência de comprovação da fraude e de violação ao contraditório; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais pela suspensão indevida de serviço essencial em estabelecimento comercial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por ser documento unilateral, não possui presunção absoluta de veracidade, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor, do qual não se desincumbiu.

4. O procedimento de apuração da irregularidade apresentou falhas graves, como a ausência de notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento, violando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época). A ausência de prova inequívoca da irregularidade torna a cobrança inexigível.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, em estabelecimento comercial (restaurante), com base em débito irregular, configura dano moral in re ipsa. A conduta da concessionária foi agravada por suspender o serviço mais de 120 dias após o vencimento da fatura impugnada, contrariando a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 699.

6. O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da ofensora. A majoração para R$ 5.000,00 atende melhor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

7. Com o desprovimento do apelo da concessionária, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação da concessionária desprovido. Recurso Adesivo do consumidor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 699.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DESPROVER
da concessionária e
CONHECER E PROVER PARCIALEMENTE
o recurso adesivo do consumidor para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, n
os termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01